Tribunal: CARF
Processo: 11020.720375/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720375/2007-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.066 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - GT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DISCUSSÃO JUDICIAL
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do Recurso Especial, por
concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2402-007.775, proferido na Sessão de 7 de novembro de 2019, que negou provimento ao
Recurso Especial do contribuinte, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
(relator), Renata Toratti Cassini e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deram
provimento parcial ao recurso, reconhecendo a dedução da Área de Preservação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720375/2007-52
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720375/2007-52

Permanente (APP) informada em laudo apresentado. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos. Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é atribuição
conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário. Desse modo, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância apropriada para essa
espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no enunciado de no 2 da súmula de
sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) Prescrição intercorrente, b)
Decisão judicial transitada em julgado e c) Desnecessidade de apresentação de ADA - para
exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do ITR. Em exame preliminar de
admissibilidade, todavia, o presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em
relação à matéria: “c” Desnecessidade de apresentação de ADA - para exclusão das áreas de
preservação permanente da incidência do ITR.
A Contribuinte apresentou recurso de Agrafo, o qual foi rejeitado.
Em suas razões recursais, a contribuinte aduz, em síntese, que a não apresentação
do ADA não é impedimento para o reconhecimento da Área de Preservação Permanente. Cita
jurisprudência.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção do
Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.720375/2007-52

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Ante de apreciar o recurso do contribuinte examino os efeitos de notícia constante
dos autos de que o contribuinte teria proposto ação judicial para discutir matéria coincidente com
aquela objeto da do recurso ora examinado.
De fato, o próprio contribuinte informa que propôs ação judicial para discutir
precisamente a obrigatoriedade da apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA,
expedido pelo IBAMA, como condição para o gozo da isenção do ITR em relação às áreas
ambientais. Também se nota, às e-fls. 724 a 737 sentença, proferida por Juiz Federal da Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul em que é parte o ora recorrente, na Ação Ordinária no
2004.71.07.007266-6, que trata exatamente da mesma matéria.
Pois bem, a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial para discutir matéria
idêntica a de processo administrativo implica renúncia à instância administrativa, conforme
jurisprudência consolidada neste Conselho, vide Súmula CARF no 1.
Súmula CARF n 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
É exatamente este o caso, o que importa em renúncia à discussão da matéria na
esfera administrativa e a consequente definitividade do crédito tributário nessa esfera.
Portanto, não conheço do Recurso Especial por concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital